Tribunal: TJES
Processo: 0014245-63.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014245-63.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO MUNIZ DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PROPORCIONAL. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO PRIVILÉGIO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pelo crime de homicídio privilegiado e qualificado (art. 121, §§ 1º e 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal). A defesa postula a redução da pena-base ao mínimo legal, o emprego de critério fracionário de 1/6 por vetorial negativo e a majoração da fração de redução pela causa de diminuição do homicídio privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução da pena-base em razão de fundamentação insuficiente ou desproporcional; (ii) estabelecer se o magistrado está vinculado ao critério fracionário de 1/6 para cada vetorial negativo; (iii) determinar se é possível a majoração da fração de redução da pena prevista no § 1º, do art. 121, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado, que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada.
A pena-base foi fixada em patamar superior ao usual sem motivação idônea e proporcional, contrariando as diretrizes do STJ quanto à necessidade de fundamentação concreta para exasperações superiores às frações de 1/6 ou 1/8 por cada circunstância judicial negativa.
Realizado o redimensionamento da pena-base com adoção da fração de 1/8 por cada vetorial desfavorável.
De acordo com a jurisprudência pátria, a fração de diminuição da pena pelo homicídio privilegiado deve considerar tanto a intensidade da reação do agente, quanto o grau de injusta provocação da vítima.
In casu
, o patamar fracionário aplicado pelo magistrado sentenciante se mostra coerente com a desproporcionalidade existente entre as condutas da vítima e do réu.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68,
caput
, e 121, §§ 1º e 2º, incisos II, III e IV; CPP, art. 593, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 382.173/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017; STJ, AgRg no HC 969.383/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 07/03/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.111.310/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/08/2022; TJMG, APCR 0013929-41.2019.8.13.0473, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, j. 03/02/2021, DJEMG 05/02/2021; TJGO, ACr 0265411-49.2015.8.09.0100, Rel. Des. Oscar de Oliveira Sá Neto, DJEGO 29/05/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0014245-63.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO MUNIZ DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: MACKCIEL JOSE DA SILVA DORIGO, ANA CAROLINA RODRIGUES MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ARILDO COUTINHO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s) do reclamado: MARCILENE LOPES DO NASCIMENTO, FERNANDA ANDRADE SANTANA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-
se
de

r
ecurso de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
po
r

JULIO MUNIZ DOS SANTOS
,
inconformado com
a sentença
prolatada
pel
o
magistrad
o
da
1
ª
Vara
Criminal
d
a Comarca de Linhares
(
fls. 309/311 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no
id 10664839
)
, que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo na sanção do artigo 121, §§ 1º e 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, para ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ao apresentar suas razões (id 11230010), a defesa do recorrente postula a redução da pena-base aplicada para o mínimo legal, através do afastamento da negativação dos vetores da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime. Alternativamente, pleiteia que o emprego do entendimento jurisprudencial de aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativo. Por fim, requer a majoração do patamar de redução referente a causa de diminuição de pena do § 1º, do artigo 121, do Código Penal.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de homicídio qualificado pelo qual o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, não havendo que se falar em realização de novo júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal).

Com isso, passo à análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena aplicada.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante, verifico que a pena basilar do recorrente fora exasperada em razão da desvaloração de 03 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime,
in verbis
:

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa, o que pode ser extraído, com segurança, pelo instrumento utilizado e região do corpo em que a vítima foi atingida,
tendo o denunciado efetuado um disparo de arma de fogo no olho da vítima
– Laudo de Exame Cadavérico de fl. 77 e Laudo de Exame de Local de fls. 79/85 –, ou seja, instrumento e região do corpo de altíssima letalidade e que o óbito é praticamente inevitável.

Nesse sentido, vale colacionar os seguintes julgados a respeito do tema:

“[...] 1.Na dosimetria não se avalia se há culpabilidade enquanto terceiro substrato do crime ou pressuposto de aplicação da pena. Aqui a culpabilidade é o grau de reprovabilidade da conduta dentro do contexto particular em que ocorreram os fatos. Em síntese:
Na dosimetria não se trata de um juízo de constatação da culpabilidade, mas sim de juízo de valoração (graduação), que levará em conta a intensidade do dolo
, ou o grau de culpa do agente. 2. Para a jurisprudência da Colenda Corte Superior
é admissível a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima
em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher (AGRG no AREsp 1441372/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019). 3. Recurso improvido.” (TJES; APCr 0004229-17.2013.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Conv. Ezequiel Turibio; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022) – grifei

“[...] 4.
A intensidade do dolo, que se traduz nas várias lesões sofridas pela vítima, constitui elemento concreto a reclamar uma resposta estatal mais enérgica, em razão da reprovabilidade exacerbada da conduta
. [...]” (TJES; APCr 0000821-89.2013.8.08.0053; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/09/2020; DJES 08/10/2020) – grifei

“[...] 4.
A intensidade do dolo, que se traduz nas várias lesões sofridas pela vítima, constitui elemento concreto a reclamar uma resposta estatal mais enérgica, em razão da reprovabilidade exacerbada da conduta
. [...]” (TJES; APCr 0008655-27.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 12/08/2020; DJES 06/10/2020) – grifei

Em relação aos seus
antecedentes
, não há nos autos comprovação de serem maculados. A
conduta social
, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo voltado à confusões na comunidade em que residia (I – oitiva de fl. 09, na qual a testemunha informou que o acusado “
é conhecido por se envolver em confusões e andar armado
”; II – oitiva de fls. 19/19-verso, na qual a testemunha informou que “
uns falam que JULINHO mandava mensagem mulher de ARLEY
”; III – oitiva de fls. 41/42, na qual a testemunha informou que o acusado “
sempre queria criar confusão com ARLEI, o provocando
”; IV – oitiva da testemunha A.C., em Juízo, na mídia de fl. 184, na qual afirmou que o acusado “
caçava confusão como todo mundo
”).

Nesse sentido, vale colacionar os seguintes julgados:

“[...]
In casu
, o magistrado, com referências a elementos do caso concreto (relatórios, testemunhos) constatou que os apelantes são pessoas temidas na comunidade em que vivem, sendo a fundamentação condizente com o conceito de conduta social, de sorte que a circunstância judicial em referência apresentou fundamentação concreta
. [...]” (TJES, Classe: Apelação, 6189000034, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/04/2018, Data da Publicação no Diário: 02/05/2018) – grifei

“[...] 1.
Configura conduta social especialmente reprovável
quando o acusado
pratica atividades criminosas no seio da comunidade em que habita
, amedrontando a vizinhança por sua periculosidade, além de ser conhecido por ser usuário de entorpecentes, ter comportamento estouvado e liderar jovens da região em práticas criminais. [...]” (TJDF; Rec 2013.09.1.022547-7; Ac. 926.196; Câmara Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; DJDFTE 16/03/2016; Pág. 100) – grifei

“[...]
A conduta social do réu deve ser examinada de acordo com o seu comportamento no meio social, perante familiares, amigos, vizinhos e estilo de vida, sendo cabível a sua avaliação desfavorável, quando demonstrada a agressividade do acusado no seio familiar
, agregada às passagens pela Vara da Infância e Juventude, por ato infracional análogo a delito cuja elementar é a violência ou grave ameaça à pessoa. [...]” (TJDF; Rec 2014.03.1.007220-4; Ac. 908.651; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; DJDFTE 02/12/2015; Pág. 443) – grifei

Não há nos autos elementos para aferir a
personalidade
do acusado. O
motivo
do crime é inerente ao tipo. As
circunstâncias
do crime são totalmente desfavoráveis, vez que cometido por volta das 22h32min e no Distrito de Povoação, ou seja, horário noturno e em Distrito afastado da região central do Município, em que o reduzido fluxo de policiamento ostensivo potencializa a probabilidade de êxito na empreitada, o sucesso na fuga e o alcance da impunidade.

Nesse sentido:

“[...] 6.
O fato de o crime ter sido cometido durante a madrugada, em local ermo, o que potencializa a possibilidade de êxito do crime e dificulta a reação e eventual escapatória da vítima, justifica a exasperação da pena-base com a ponderação negativa das circunstâncias do crime
. [...]” (TJES; APCr 0002807-49.2018.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 29/07/2020; DJES 05/10/2020) – grifei

As
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o evento delituoso.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a
pena-base
em
25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses
de reclusão
.

Quanto à culpabilidade, sabe-se que essa circunstância judicial se refere ao “
[...]
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
.[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). [...]. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Assim, verifico que a fundamentação trazida pelo magistrado é idônea, uma vez que aborda elemento exorbitante da conduta do réu, qual seja, ter o crime sido praticado com extrema violência, consubstanciada no disparo “à queima roupa” em um dos olhos da vítima, situação capaz de evidenciar que o
modus operandi
utilizado extrapolou a violência própria do crime de homicídio.

Por ser oportuno, colaciono os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a dosimetria da pena aplicada ao réu pelo crime de homicídio qualificado, conforme art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. 2. O Juízo de 1º grau fixou a pena-base em 17 anos de reclusão, considerando a culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime como desfavoráveis. A pena foi reduzida para 16 anos e 9 meses em razão da atenuante de confissão espontânea. 3. A Corte de origem reduziu a pena-base para 16 anos e 4 meses, aplicando a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/12, fixando a pena definitiva em 14 anos, 11 meses e 20 dias. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena, com incremento superior a 1/6 na pena-base, foi devidamente fundamentada e se atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir 5. A dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, sujeita a revisão apenas em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 6.
A culpabilidade foi corretamente valorada como negativa, considerando o modus operandi do crime, caracterizado por intensa violência e frieza
. 7. A personalidade do agente foi negativada com base em elementos concretos, como a frieza demonstrada na execução do crime. 8. O incremento de 4 anos e 6 meses na pena-base, com base em duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, está em conformidade com o entendimento do STJ, que admite acréscimo proporcional conforme a gravidade das circunstâncias. lV. Dispositivo e tese 9. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, sujeita a revisão apenas em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 2. A culpabilidade e a personalidade do agente podem ser valoradas negativamente com base em elementos concretos do caso. 3. O incremento na pena-base deve ser proporcional ao número e à gravidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, art. 387, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no AREsp n. 2.614.687/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.); STJ, AGRG no HC n. 821.673/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023. (STJ; AgRg-HC 969.383; Proc. 2024/0480628-0; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 07/03/2025).

No tocante à conduta social do apelante, a mencionada circunstância judicial “
constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social. (STJ. REsp 1.405.989/SP, Relatora: Min. Sebastião Reis Júnior, Relator p/ Acórdão Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015). (STJ. AgRg no AREsp 1.803.854/AL, Relator: Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022)
”.

Nessa senda, importante destacar que a fundamentação empregada pelo magistrado
a quo
menciona o fato de
JULIO MUNIZ DOS SANTOS
ser um “
[...]
i
ndivíduo voltado à confusões na comunidade em que residia

[...]
”, diante das declarações prestadas por testemunhas.

Portanto, tenho que a fundamentação trazida pelo magistrado é idônea. Sobre o tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. ART. 59 DO CP. MODULADORAS DESFAVORÁVEIS. CONDUTA SOCIAL. RELATOS TESTEMUNHAIS DO ENVOLVIMENTO DO RÉU EM OUTRAS BRIGAS E AGRESSÕES. MOTIVOS DO CRIME. AGRESSÃO INESPERADA E DESPROPORCIONAL APÓS A CONFUSÃO HAVER SIDO APAZIGUADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. PLEITO DE CONCESSÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 2. In casu, verifica-se que o acréscimo da pena-base baseou-se em fundamentos idôneos.
Quanto à conduta social, o acórdão combatido asseverou que o réu é conhecido por se envolver em confusões, brigas e agressões, conforme destacado no depoimento das diversas testemunhas ouvidas judicialmente, estando, portanto, devidamente justificada a análise desfavorável da moduladora
. Acerca dos motivos do crime, não se está valorando negativamente a ausência de motivo, mas a atitude inesperada e desproporcional do réu, o qual desferiu um soco na vítima, que estava a alguns metros do local da confusão, mesmo após a discussão entre os envolvidos ter sido apaziguada. 3. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a existência de circunstância desfavorável justifica a fixação do regime de cumprimento de pena imediatamente mais grave, segundo o quantum da sanção aplicada. 4. Tendo em vista o quanto da pena e o regime de cumprimento não foram modificados, fica prejudicada a análise do pedido de concessão de suspensão condicional da pena. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.770.476; Proc. 2018/0257371-0; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 12/02/2019; DJE 19/02/2019).

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CPB. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE CONDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE AO MÍNIMO LEGAL. ANTECEDENTES CRIMINAIS. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. CRITÉRIO QUE NÃO PODE PESAR CONTRA O RECORRENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. No caso sub examine, a culpabilidade do réu se sobrepõe ao que normalmente se verifica em fatos similares, dado o modo como o crime foi perpetrado, com brutalidade excessiva, mediante disparos de arma de fogo, intensa perseguição e golpes de faca, a externar acentuada reprovabilidade social. Verifica-se que o réu desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a de raspão; após, ainda a encurralou, arrombando a porta do quarto, instante no qual passou a travar luta corporal a mesma, chegando a lesioná-la mediante golpes de faca. 2. Quanto aos antecedentes criminais, é cediço que ações penais em curso não se prestem ao incremento da pena inicial, por vedação exposta pela Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça. Observa-se que, no caso, a CAC de ID 11450624, embora registre que o réu responde à Ação Penal de ID 0802366-24.2021.8.14.0051, não se observa o trânsito em julgado do feito. De tal maneira, tal critério não pode pesar em desfavor do apelante. 3. A personalidade do agente também deve ser considerada desabonadora. Há nos autos elementos robustos e concretos do desvirtuamento dessa vetorial. Como extraído, efetuava ameaças constantes à vítima, com a qual tinha rixa antiga, sob a tese de que ela teria sido responsável por cortar seus dedos. 4.
A conduta social do réu, vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinhança, etc. , ressoa deplorável, sendo sujeito tido como perigoso e temido na localidade, não diante de sua folha de antecedentes criminais, mas diante de informações colhidas da prova oral, de ser sujeito contumaz na prática de delitos e no envolvimento em confusões
. 5. Reprimenda redimensionada para rever todos os termos definidos na sentença condenatória, e, considerando a persistência de três vetores judiciais negativos, determinar ao recorrente a sanção derradeira e concreta de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (TJPA; ACr 0811122-22.2021.8.14.0051; Ac. 12952114; Primeira Turma de Direito Penal; Relª Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira; Julg 27/02/2023; DJPA 09/03/2023).

Prosseguindo, quanto às circunstâncias do crime, verifico que a fundamentação utilizada também se mostra idônea, eis que o crime fora praticado no período noturno, em um pequeno distrito do Município de Linhares, situação que evidencia maior reprovabilidade da conduta. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). [...]. 13.
Em relação ao vetor das circunstâncias do crime, o juízo a quo considerou a circunstância desfavorável, nos seguintes termos: "são desfavoráveis, eis que o crime ocorreu em período noturno, em local ermo, com pouca iluminação pública, longe do destacamento policial. Um local distante do centro urbano e sem a possibilidade de vigilância dos sistemas de segurança e da própria sociedade envolvida". Constata-se que a justificativa dada para a exasperação da pena-base nesse vetor foi correta, pois os agentes praticaram os crimes a noite, em local ermo, sendo, portanto, justificativa apta a aumentar a basilar, devendo, dessa forma, ser mantida
. [...]. (TJCE; ACr 0010207-82.2022.8.06.0151; Quixadá; Primeira Câmara Criminal; Relª Juíza Lira Ramos de Oliveira; Julg. 05/07/2024; DJCE 16/07/2024; Pág. 329).

Desse modo, observo que a fundamentação procedida pelo magistrado sentenciante não padece de qualquer imperfeição, eis que se utilizando de elementos concretos existentes nos autos, desvalorou corretamente os vetores atinentes às circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime.

Prosseguindo, sobre o pleito de modificação do
quantum
de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, por meio do emprego do entendimento jurisprudencial de aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativo, saliento a possibilidade de acolhimento do mesmo.

Por ser oportuno, também saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não teve a intenção de estabelecer um critério formal, matemático e de aplicação obrigatória pelos magistrados, mas tão somente estabelecer diretrizes para uma eventual apreciação da discricionariedade conferida ao julgador.

Sobre o tema, importante trazer à colação os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3
. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE TRANSBORDAM O TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. 1. [...]
4. O julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado. 5. O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
Precedente. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. MAUS ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES DEFINITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. PRETENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.
1. A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) - (AGRG no HC n. 603.620/MS, Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/20
20, DJe 9/10/2020) - (AGRG no HC n. 558.538/DF, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/4/2021).
2. As instâncias ordinárias fixaram a pena-base do crime de homicídio duplamente qualificado em 16 anos de reclusão, valorando negativamente a vetorial dos antecedentes, tendo em vista a existência de duas condenações criminais transitadas em julgado, pelos crimes de roubo duplamente majorado e tráfico de drogas, em harmonia, portanto, com a jurisprudência desta Casa. 3. A existência de duas condenações anteriores justifica a fixação da pena-base em 1/3 acima do mínimo legal para a circunstância judicial dos antecedentes (AGRG no HC n. 446.455/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 20/02/2020). 4. Adotada fundamentação concreta e idônea para o incremento da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto), não há falar em violação ao disposto no art. 59 do CP. No caso dos autos, as instâncias ordinárias valoraram negativamente a vetorial antecedentes com base em 2 (duas) condenações criminais transitadas em julgado ostentadas pelo recorrente (AGRG no RESP n. 1.942.930/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/10/2021). 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 699.488; Proc. 2021/0325808-7; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021).

Nessa mesma perspectiva, destaco precedente deste Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA RECONHECIDA EM DESFAVOR DOS APELANTES. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS QUE DESTACAM TRATAR-SE DE DECISÃO DE JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PENAS-BASE FIXADAS COM JURIDICIDADE EM RELAÇÃO AOS APELANTES. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE RELATIVA A MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA EM FAVOR DE RAMON LUIZ DE SOUZA LOPES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECOTE DA REINCIDÊNCIA COM RELAÇÃO AO APELANTE PHELIPE TEIXEIRA SOBRINHO DE ANDRADE FRANCO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO APRESENTADO POR LUIZ HENRIQUE GONÇALVES PACHECO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
4.2. Igualmente é importante destacar que a utilização das frações de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo) para aumento da pena-base, de acordo com cada circunstância judicial desfavorável, é apenas uma recomendação prevista na doutrina e na jurisprudência, e a referida recomendação não possui o condão de se sobrepor a deslinde diverso efetivado à luz do caso concreto, com a fundamentação apta para tanto, de acordo com a razoabilidade e com o livre convencimento motivado do juiz, como ocorrera na hipótese encaminhada a julgamento na instância antecedente.
4.3. A circunstância atenuante relativa a confissão já fora efetivamente aplicada pelo juízo antecedente. 4.4. Apelo do referido recorrente conhecido e desprovido, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0007676-76.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

Desse modo, o magistrado, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, pode adotar um dos critérios matemáticos previstos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo nenhum deles, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória, por meio da análise das peculiaridades de cada caso concreto, ajustando a pena ao seu destinatário e fim social. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASILARES. VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETORES JUDICIAIS. ‘CULPABILIDADE’. POSSIBILIDADE. GRAU EXACERBADO DEMONSTRADO. ‘PERSONALIDADE’. VIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS PARA AVALIAÇÃO. ‘CIRCUNSTÂNCIAS’. CABIMENTO. MODUS OPERANDI ULTRAPASSOU OS LIMITES NORMAIS PARA A ESPÉCIE. ‘CONSEQUÊNCIAS’. ADMISSIBILIDADE. VÍTIMA JOVEM. PREJUÍZO IMENSURÁVEL CAUSADO AOS FAMILIARES. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ‘CONDUTA SOCIAL’. ACEITABILIDADE. VALORAÇÃO INIDÔNEA. AUMENTO DO QUANTUM ATRIBUÍDO PARA CADA VETOR JUDICIAL. 1/8 (UM OITAVO) PARA 1/6 (UM SEXTO). INACEITABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. [...].
6. O Julgador possui a discricionariedade para aplicar a fração que melhor se adeque ao caso concreto, de acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJAC; ACr 0005398-57.2019.8.01.0001; Rio Branco; Câmara Criminal; Rel. Des. Elcio Mendes; DJAC 10/05/2021; Pág. 10).

No caso em tela,
observo que na primeira
fase da dosimetria,
o
ju
iz

sentenciante,
além de
n
ão apresent
ar
nenhuma fundamentação
acerca do aumento da pena basilar,

utilizou-se de
patamar fracionário excessivamente oneroso
, tendo em vista que foi estabelecido o aumento de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão para cada vetorial negativo, o que constitui patamar fracionário em mais de 1/3 (um terço).

A
ssim, restando demonstrado que
a majoração da pena
-base do
apelante
JULIO MUNIZ DOS SANTOS
não
s
e mostra proporcional,
e que também
não
restou
devidamente fundamentad
a,
tenho por necessário
redimension
ar
a
sua
reprimenda basilar por meio
da utilização da fração de 1/
8

(um
oitavo
) sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário no tipo penal para cada circunstância judicial negativamente valorada,
fixando-a em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na sequência, observo que a defesa do apelante
requer a majoração do patamar de redução referente a causa de diminuição de pena do § 1º, do artigo 121, do Código Penal.

De acordo com a jurisprudência pátria, a fração de diminuição da pena pelo homicídio privilegiado deve considerar tanto a intensidade da reação do agente, quanto o grau de injusta provocação da vítima.

In casu
, tenho que o patamar fracionário aplicado pelo magistrado sentenciante se mostra coerente com a desproporcionalidade existente entre as condutas da vítima e do réu.

Por ser oportuno, destaco que os elementos probatórios indicam que a vítima Arlei Machado Coutinho e
JULIO MUNIZ DOS SANTOS
teriam discutido acerca de uma cerveja, e que em razão desta discussão banal, ele efetuou um disparo de arma de fogo “à queima roupa” no olho da vítima.

Sendo assim, tenho que a aplicação do patamar mínimo de redução da causa de diminuição de pena do § 1º, do artigo 121, do Código Penal, encontra-se de acordo com elementos concretos dos autos, que são suficientes para demonstrar que a reação do acusado à injusta provocação da vítima foi desproporcional.

Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE INOMINADA. COCULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, "C", CP. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIA JÁ UTILIZADA PARA DIMINUIR A PENA NA TERCEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM DECORRÊNCIA DO PRIVILÉGIO. PATAMAR SUFICIENTE E NECESSÁRIO À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO. OFICIAR. 1. Tendo o réu admitido a prática criminosa e tendo sido as suas palavras fundamentais para a formação da culpa, deve ser reconhecida em seu favor a atenuante da confissão espontânea. 2. O princípio da coculpabilidade visa à punição a menor de agente desassistido pelo Estado, não favorecendo aquele que comete crime violento, decorrente de seu livre arbítrio, em nada imputável a eventual falha estatal na assistência ao indivíduo. 3. Já tendo sido reconhecida causa de diminuição prevista no art. 121, §1º, CP, inviável a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, c, do referido diploma legal, sob pena de configurar indevido bis in idem. 4.
A eleição da fração de redução da pena em decorrência do privilégio reconhecido pelo Conselho de Sentença exige motivação idônea, com base nas circunstâncias do caso concreto. 5. Tendo sido desproporcional a reação do acusado à injusta provocação da vítima, não há que se falar na fixação do patamar máximo
. 6. Oficiar. (TJMG; APCR 0013929-41.2019.8.13.0473; Paraisópolis; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos; Julg. 03/02/2021; DJEMG 05/02/2021).

DIREITO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO (1/6). FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PROVOCAÇÃO E A REAÇÃO DO AGENTE. REDUÇÃO DE PENA DE ACORDO COM A INTENSIDADE DOS FATORES CONSTITUTIVOS DO PRIVILÉGIO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo tribunal do júri, que condenou o acusado pelo crime de homicídio qualificado privilegiado. O Conselho de Sentença reconheceu expressamente a tese defensiva do privilégio, respondendo afirmativamente ao quesito sobre se o acusado agiu sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. O juiz-presidente, na terceira fase da dosimetria, aplicou a causa especial de diminuição prevista no artigo 121, § 1º, do Código Penal, reduzindo a pena no patamar mínimo de 1/6. O recurso pleiteia a aplicação da redução máxima de 1/3, sob o argumento de que qualquer redução inferior exigiria fundamentação idônea, o que, segundo o apelante, não teria ocorrido na sentença. II. Questão em discussão: Analisar se a aplicação da causa especial de diminuição de pena do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, CP) no patamar mínimo de 1/6 foi fundamentada pelo juiz-presidente do tribunal do júri, verificando se as circunstâncias do caso concreto justificam a não aplicação da fração máxima prevista em Lei. III. Razões de decidir:
O § 1º do artigo 121 do Código Penal confere ao juiz certa discricionariedade para a escolha da fração de diminuição da pena, que pode variar de um sexto a um terço, desde que fundamentada à luz das circunstâncias do caso concreto. De acordo com o princípio constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF), o juiz deve fundamentar sua decisão ao estabelecer o quanto de redução da pena, especialmente quando não aplicar a fração máxima permitida. A escolha da fração redutora deve considerar a intensidade dos fatores que caracterizam o privilégio, de modo que quanto mais intensa for a emoção, mais relevante o valor moral ou social ou mais grave a provocação injusta da vítima, maior deverá ser a redução aplicada. No caso em exame, o juiz fixou a redução no patamar mínimo de 1/6, justificando que, embora tenha havido injusta provocação por parte da vítima (um chute da filha da vítima no cachorro do acusado, seguido de uma discussão e de um suposto tapa desferido pela vítima em seu rosto), as condutas provocadoras não possuíam gravidade suficiente para justificar a aplicação da fração máxima, sobretudo diante da resposta violenta do acusado, que desferiu múltiplos golpes de faca na ofendida, inclusive na região do pescoço. A desproporcionalidade entre a provocação da vítima e a reação do agente constitui fundamento legítimo para a aplicação da fração mínima de redução, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Além disso, a presença da qualificadora objetiva (recurso que dificultou a defesa da vítima), embora compatível com o privilégio, indica maior gravidade do delito e também constitui elemento legítimo a ser considerado na dosagem da fração redutora. Assim, a decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente e amparada em dados concretos extraídos dos autos, não incorrendo em vício
. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: Reconhecido o privilégio pelo Conselho de Sentença nos termos do art. 121, § 1º, do Código Penal, compete ao juiz-presidente do tribunal do júri, no exercício de seu livre convencimento motivado, aplicar fundamentadamente a redução de pena, variando a fração de acordo com a intensidade de cada caso concreto, orientando-se pelos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. A escolha da fração redutora deve basear-se na relevância do valor moral ou social, na intensidade da emoção que dominou o acusado ou no grau da injusta provocação da vítima. A desproporcionalidade entre a provocação da vítima e a reação do agente constitui fundamento legítimo para a aplicação da fração mínima de redução (1/6), bem como a presença de qualificadora objetiva (recurso que dificultou a defesa da vítima), que, embora compatível com o privilégio, indica maior gravidade do delito. Legislação citada: Art. 93, IX, da Constituição Federal; art. 121, § 1º, do Código Penal; art. 492, I, b, do código de processo penal. Jurisprudência citada: STJ. AGRG no hc: 783519 GO 2022/0357120-4, Rel. Min. Antônio saldanha palheiro, sexta turma, dje de 16/08/2023; STJ, AGRG nos EDCL no aresp n. 2.483.342/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, sexta turma, dje de 23/12/2024; TJGO, apelação criminal n. 5046758-08.2023.8.09.0102, Rel. Des. Roberto horácio de rezende, 3ª câmara criminal, dje de 20/5/2024; TJGO, apelação criminal nº 5383105-80.2021.8.09.0087, Rel. Des. Carmecy rosa Maria alves de oliveira, 2ª câmara criminal, dje de 26/7/2022. (TJGO; ACr 0265411-49.2015.8.09.0100; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Oscar de Oliveira Sá Neto; DJEGO 29/05/2025).

Sendo assim, diante da necessidade de redução da pena basilar imposta para
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
e da compensação da atenuante da confissão com a agravante do perigo comum,
fixo
a pena definitiva de
JULIO MUNIZ DOS SANTOS
em
15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em razão da aplicação da
causa
de diminuição de pena d
o § 1º, do artigo 121, do Código Penal,
no patamar de 1/6 (um sexto).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, a fim de redimensionar a pena do apelante
JULIO MUNIZ DOS SANTOS
para
15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)